Tribunal: TJPA
Processo: 0002145-67.2020.8.14.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3563 - Violação do sigilo funcional
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0002145-67.2020.8.14.0000
SEÇÃO DE DIRETO PENAL

COMARCA DE DOM ELISEU

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: MAURIM LAMEIRA VERGOLINO - PROMOTOR DE JUSTIÇA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: NOTICIA CRIMINIS. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTADO PROMOTOR DE JUSTIÇA. SUSPEITO DE ATO DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 325, §1º, II, DO CP. PEDIDO MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PROCEDÊNCIA.
1.

Após análise da noticia criminis e documentos, constata-se a ausência de indícios mínimos de materialidade capazes de autorizar a abertura de procedimento investigatório criminal relativos às acusações contra o promotor de justiça representado, razão pela qual impõe-se o arquivamento da
noticia criminis
.
2.

Pedido deferido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Penal
, da Comarca de Dom Eliseu, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em

DEFERIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Pedido de Arquivamento de Noticia Criminis
apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio da D. Procuradoria de Justiça,
em favor de
MAURIM LAMEIRA VERGOLINO - PROMOTOR DE JUSTIÇA
, em face da ausência de indícios mínimos de materialidade a legitimar a abertura de procedimento investigatório criminal, por suposta violação de sigilo funcional - art. 325, §1º, II, do CP.

É o relatório.

Voto.

O Ministério Público Estadual recebeu notícia supostamente de crime praticado pelo Promotor de Justiça, Dr. Maurim Lameira Vergolino, por suposta violação de sigilo funcional, ao gravar áudio em whatsapp que circulou em vários grupos, em que tecia comentários sobre o andamento de diligências investigatórias adotadas no bojo da ação civil pública - Processo n.º 0004994-16.2019.8.14.0107, que moveu contra Ayeso Gaston Siviero, Prefeito Municipal de Dom Eliseu, o que levou a este a apresentar a citada noticia criminis.

Ocorre que o então Noticiante não juntou à sua manifestação provas do tempo em que o Promotor de Justiça gravou o áudio, bem como se foi ele o responsável pela viralização da mensagem; resumindo-se a apresentar a foto da tela de um grupo de whatsapp, sem provar também que a ação civil pública corre em segredo de justiça.

Como bem apontou o D. Procurador Geral de Justiça, o sigilo de investigações criminais visa garantir o êxito das diligências investigatórias, assim na medida em que tais diligências foram concluídas não há mais razão para tal segredo, tornando-se pública assim que é juntada no processo, até porque a divulgação dessa informações relativas a destinação de verbas públicas é de manifesto interesse público.

In casu, o conteúdo dos áudios revela que foram gravados após as diligências executadas, as quais teriam logrado êxito em comprovar o desvio de recursos públicos pelo então investigado e outras pessoas envolvidas no esquema.

Assim, sem mais delongas, após análise realizada pelo Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, dos documentos juntados ao pedido, verificou-se que realmente não haveria indícios mínimos de materialidade do suposto delito, já que os áudios foram captados em grupo de aplicativo que o Representado não participa, encaminhados por terceira pessoas, sem provas de que se trata do mesmo áudio gravado pelo Representado ou outro áudio.

Por fim, partindo o pedido de arquivamento da própria Procuradoria Geral de Justiça, não cabe ao caso a aplicação do art. 28 do CPP, restando apenas acatar o pleito ministerial, conforme precedentes dos Tribunais Superiores:
¿3. A Subprocuradoria-Geral da República, no exercício de função delegada pelo Procurador-Geral da República, entendeu como ausentes elementos a justificar o seguimento do procedimento, merecendo acolhida a pretensão. Jurisprudência pacífica de que o pedido fundamentado de arquivamento dos feitos de natureza investigatória, pela Chefia do Ministério Público Federal ou por Subprocurador-Geral por ato delegado, detém caráter irrecusável e vinculante. 4. "Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de suas respectivas áreas, entender dever ser o inquérito arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da Instituição." (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, págs. 152/155).¿
(STJ - AgRg na Rp 472 / DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 03/06/2015).

Por todo o exposto, julgo procedente o pedido ministerial de arquivamento da
Noticia Criminis
.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Belém/PA, 11 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1